Tribunal: TJSP
Processo: 1501136-43.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo e concurso de pessoas – Art. 155, § 4o, I e IV, do CP – Pedido de absolvição de Wylen pela insuficiência de provas – Impossibilidade – Prova oral e confissão comprovam a materialidade e autoria – Recurso não provido.
Órgão ministerial busca a elevação das penas-base – Existência de maus antecedentes – recrudescimento

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo e concurso de pessoas – Art. 155, § 4o, I e IV, do CP – Pedido de absolvição de Wylen pela insuficiência de provas – Impossibilidade – Prova oral e confissão comprovam a materialidade e autoria – Recurso não provido.
Órgão ministerial busca a elevação das penas-base – Existência de maus antecedentes – recrudescimento em 1/6 – Recurso parcialmente provido.
Afastamento da compensação da agravante da reincidência de Wylen com a atenuante da confissão espontânea – Multirreincidência – Compensação integral afastada – Elevação da pena em 1/6 – Apelo parcialmente acolhido.
Redução da pena de David no patamar de 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Súmula 231 do STJ – Recondução da pena ao mínimo legal – Recurso parcialmente provido.
Modificação do regime carcerário inicial de Wylen para o semiaberto – Circunstância judicial desfavorável e existência de recidivas – Apelo acolhido.
Não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos a David – Maus antecedentes atestados – Art. 44, III, CP – Recurso provido.